Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DETERMINADA NO JULGAMENTO DE RECURSO DO ENTE DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO DO PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.